Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709358-84.2021.8.07.0019 EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: LUCIANO ALVES DE SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO IMPLEMENTADO PELO BANCO. COBRANÇAS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILDIADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de rescisão contratual e restituição de danos materiais e morais. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que a autora e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. A parte recorrente ré alega que cumpriu a sua parte no contrato, que seria a renegociação do financiamento da parte autora-recorrida junto ao Banco, porém, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não comprovou nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo que comprovasse tais afirmações. Assim, restou incontroverso o descumprimento contratual, o que dá ensejo à aplicação do art. 475 do Código Civil, em favor da parte autora, lesada materialmente pelo inadimplemento contratual. 5. Analisando os termos do contrato entabulado entre as partes (ID 38027269), o que se entende é que a parte ré quitaria o financiamento fiduciário da parte autora junto à Instituição Financeira, passando a parte ré a ser a nova credora fiduciária da parte autora, que teria a redução do valor do veículo de R$ 64.809,60 para R$ 37.410,00, cujo novo pagamento se daria em 43 parcelas de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais). 6. Restou demonstrada a abusividade da conduta do recorrente-réu, que colocou a autora em flagrante desvantagem, contendo orientações ilegais e nulas de pleno direito, o que trouxe prejuízo financeiro, uma vez que a autora teve o veículo, objeto do contrato entabulado entre as partes, apreendido pela Instituição Financeira por falta de pagamento. A suspensão do pagamento foi orientação da parte ré, a fim de forçar extrajudicialmente a renegociação dos valores junto à financeira, porém não consta tal negociação entre a empresa recorrente-ré e o Banco. 7. O contrato estabelece obrigações iníquas e abusivas que colocam o consumidor em exagerada desvantagem, sendo incompatível com a boa-fé esperada (art. 51, IV do CDC), o que permite a rediscussão das cláusulas, especialmente porque garante à consumidora uma redução que é quase que impossível, por depender diretamente das instituições financiadoras, as quais, por óbvio, não possuem qualquer interesse nesse sentido e sequer participaram do negócio. 8. A parte recorrente-ré infringiu diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, como os art. 6o, IV; art. 14, art. 30; art. 37, I; art. 39, IV, art. 51, IV. Levou a consumidora a erro, fazendo-a acreditar que reduziria as prestações do financiamento, entretanto não cumpriu o acordo e induziu a autora a suspender os pagamentos das prestações junto a financeira, gerando a perda do bem. 9. Diante do descumprimento contratual absoluto, é direito da parte autora-recorrida o desfazimento do contrato e restituição de tudo o que foi gasto, sem prejuízo de perdas e danos, conforme descrito no art. 475 do Código Civil. Ainda, cabível a condenação em danos morais em razão de todo o constrangimento da parte recorrida, que teve a busca e apreensão de seu veículo por culpa da recorrente. Incabível, ainda, a condenação em má-fé, bem como em pagamento de multa á recorrente, vez que, por todo o exposto, esta que deu causa aos fatos. Não há dúvidas sobre a lesividade da conduta do recorrente-réu que causou dano patrimonial e extrapatrimonial à recorrida autora, razão porque a r. sentença não merece reforma. 10. Recurso do réu CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 11. Custas recolhidas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios para o patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 12. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1632227, 07093588420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO IMPLEMENTADO PELO BANCO. COBRANÇAS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega omissão e contradição, porque o Acórdão não analisou toda a documentação acostada aos autos, que comprovaria a efetividade dos serviços prestados. Alega a inexistência de falha na prestação dos serviços. Prequestionou os art. 5o, LIV, da CRFB; art. 113, 187, 422, 389, 391, 408, 421, 422, 425, 427, sendo todos do Código Civil; art. 369 do CPC, art. 14, §3o e art. 5, sendo ambos do CDC; e, Decreto 911/69. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. 2. A parte embargada, em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição, e requereu a aplicação de multa, no percentual de 2%. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 4. O Acórdão 1632227 questionado pela parte ré não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. As teses levantadas pela parte embargante já foram apreciadas. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. 5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia, atendendo ao disposto nos arts. 93-IX e 98-I, ambos da CRFB. Também inexistiu afronta ao art. 5o, inciso LIV, da CRFB e demais artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, citados no item 1, tendo em vista que houve enfrentamento do mérito, no qual a parte autora demonstrou as suas razões para ter um julgamento favorável a ela. Confira-se, novamente, a fundamentação do acórdão recorrido, mostrando que enfrentou as questões postas. "5. Analisando os termos do contrato entabulado entre as partes (ID 38027269), o que se entende é que a parte ré quitaria o financiamento fiduciário da parte autora junto à Instituição Financeira, passando a parte ré a ser a nova credora fiduciária da parte autora, que teria a redução do valor do veículo de R$ 64.809,60 para R$ 37.410,00, cujo novo pagamento se daria em 43 parcelas de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais). 6. Restou demonstrada a abusividade da conduta do recorrente-réu, que colocou a autora em flagrante desvantagem, contendo orientações ilegais e nulas de pleno direito, o que trouxe prejuízo financeiro, uma vez que a autora teve o veículo, objeto do contrato entabulado entre as partes, apreendido pela Instituição Financeira por falta de pagamento. A suspensão do pagamento foi orientação da parte ré, a fim de forçar extrajudicialmente a renegociação dos valores junto à financeira, porém não consta tal negociação entre a empresa recorrente-ré e o Banco.7. O contrato estabelece obrigações iníquas e abusivas que colocam o consumidor em exagerada desvantagem, sendo incompatível com a boa-fé esperada (art. 51, IV do CDC), o que permite a rediscussão das cláusulas, especialmente porque garante à consumidora uma redução que é quase que impossível, por depender diretamente das instituições financiadoras, as quais, por óbvio, não possuem qualquer interesse nesse sentido e sequer participaram do negócio. 8. A parte recorrente-ré infringiu diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, como os art. 6o, IV; art. 14, art. 30; art. 37, I; art. 39, IV, art. 51, IV. Levou a consumidora a erro, fazendo-a acreditar que reduziria as prestações do financiamento, entretanto não cumpriu o acordo e induziu a autora a suspender os pagamentos das prestações junto a financeira, gerando a perda do bem. 9. Diante do descumprimento contratual absoluto, é direito da parte autora-recorrida o desfazimento do contrato e restituição de tudo o que foi gasto, sem prejuízo de perdas e danos, conforme descrito no art. 475 do Código Civil. Ainda, cabível a condenação em danos morais em razão de todo o constrangimento da parte recorrida, que teve a busca e apreensão de seu veículo por culpa da recorrente". Incabível, ainda, a condenação em má-fé, bem como em pagamento de multa à recorrente, vez que, por todo o exposto, esta que deu causa aos fatos. Não há dúvidas sobre a lesividade da conduta do recorrente-réu que causou dano patrimonial e extrapatrimonial à recorrida autora, razão por que a r. sentença não merece reforma." 7. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO. 8. A imputação de multa a parte ré, neste momento, por ter oposto embargos de declaração não é aplicável, uma vez que agiu de acordo com o art. 48 da Lei no 9.099/95. 9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1661112, 07093588420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 44404013 e 44404015). O recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. No entanto, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos encontra óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, visto que exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal